Tribunal: TJES
Processo: 0000427-43.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-43.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAERCIO MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO SIMPLES E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO SEGUNDO DELITO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. HONORÁRIOS DEFENSOR DATIV
O
. FIXAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática dos crimes de roubo simples (art. 157,
caput
, CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), em concurso material (art. 69, CP), à pena final de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, em sua fração unitária mínima, além de reparação mínima de R$ 50,00 (cinquenta reais) à vítima. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.

2. A denúncia narra que, no dia 12 de maio de 2020, o apelante adentrou clandestinamente à residência da vítima R. C. B., menor, com 11 (onze) anos de idade, ocasião em que pulou em cima desta e segurando-a pelo pescoço praticou ato libidinoso contra a vítima, consistindo em passar a mão em seus seios. O apelante também pretendia praticar outro ato libidinoso com a ofendida, qual seja, a conjunção carnal, contudo, a menor conseguiu se desvencilhar, empurrando-o com a perna, momento em que ele mordeu o pé esquerdo dela, causando lesões corporais. Se não bastasse, o apelante passou a revistar a residência da vítima, a fim de subtrair algo de valor, logrando êxito em localizar e subtrair para si, um cofrinho com moedas, no valor de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais).

3. Em suas razões recursais, a defesa se insurge apenas quanto ao crime de estupro de vulnerável, de modo que requer a absolvição do acusado, sob o argumento de ausência de provas, sustentando que a condenação se ampara apenas na palavra da vítima e que inexistem exames periciais. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal.

4.
Absolvição por insuficiência de provas.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro de vulnerável imputado ao acusado, a manutenção de sua condenação é medida que se impõe.

4.

Nos crimes contra a dignidade sexual, usualmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, se coerente e coesa, assume especial valor probante, especialmente quando corroborada por outros elementos, não havendo motivos para desacreditá-la.

5. A ausência de laudo pericial, por si só, não impossibilita a aferição da materialidade delitiva, podendo o juiz se valer de outros meios de prova, sobretudo a testemunhal (artigo 167, do CPP).

6.
Redução da pena-base base.
No que se refere ao pedido de redução da pena para o mínimo legal, na hipótese, entendo por prejudicado, uma vez que reprimenda já se encontra fixada em seu patamar mínimo.

7.
Arbitramento de honorários advocatícios.
O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000427-43.2020.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAERCIO MOREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: INACIO REIS - ES23760

VOTO

Processo em Segredo de Justiça (art. 234-B, CP)

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
L.
M. D. S.
,

contra a sentença de id. 14165073, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ecoporanga/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática dos crimes de
roubo simples
(art. 157,
caput,
CP)
e estupro de vulnerável
(art. 217-A, CP),
em concurso material
(art. 69, CP), à pena final de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, em sua fração unitária mínima, além de reparação mínima de R$ 50,00 (cinquenta reais) à vítima. Foi negado o direito de recorrer em liberdade.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 12 de maio de 2020, na Rua Adão Brum, Centro daquela cidade, próxima a uma casa de ração, o apelante adentrou clandestinamente à residência da vítima
R. C. B.
, menor, com 11 (onze) anos de idade, ocasião em que pulou em cima desta e segurando-a pelo pescoço praticou ato libidinoso contra a vítima, consistindo em passar a mão em seus seios.

O apelante também pretendia praticar outro ato libidinoso com a ofendida, qual seja, a conjunção carnal, contudo, a menor conseguiu se desvencilhar, empurrando-o com a perna, momento em que ele mordeu o pé esquerdo dela, causando lesões corporais.

Se não bastasse, o apelante passou a revistar a residência da vítima, a fim de subtrair algo de valor, logrando êxito em localizar e subtrair para si, um cofrinho com moedas, no valor de aproximadamente R$ 50,00 (cinquenta reais).

Passo, então, ao exame das teses formuladas no presente apelo.

A
defesa
se insurge apenas
quanto ao crime de estupro de vulnerável,
de modo que requer a absolvição do acusado,
sob o argumento de ausência de provas, sustentando que a condenação se ampara apenas na palavra da vítima e que inexistem exames periciais.

Quanto à materialidade, saliento que, nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal, muitas vezes não há vestígios a serem atestados, motivo pelo qual o exame de corpo delito não se trata de prova imprescindível.

Outrossim, nos termos do artigo 167, do Código de Processo Penal:
“
N
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”
.

Logo, no caso em tela, entendo que a materialidade delitiva, restou comprovada nos autos, por outros meios de prova diversos do exame de corpo delito da referida vítima, tais como o
boletim unificado
(fls. 02/03-v e 38/39-v);
fotografias
(fls. 11/15 e 33/36);
cópia de mensagens de “WhatsApp”
(fls. 16/17 e 56/57);
boletim de atendimento de urgência
(fls. 20 e 51/52);
e prova testemunhal
.

A autoria, também, se mostra induvidosa.

O acusado, em ambas as fases, negou os fatos, alegando que não praticou qualquer ato libidinoso contra a vítima.

A negativa de autoria por parte do acusado é, na realidade, uma vã tentativa de se evadir da responsabilidade criminal por seus atos. Sua versão, contudo, encontra-se dissociada do conjunto probatório.

A ofendida R. C. B., em depoimento especial, contou, com detalhes, como se deram os abusos sexuais praticados pelo acusado. A menor relatou que o recorrente
pulou sobre ela
,
segurou-a pelo pescoço
, e praticou
atos libidinosos consistentes em passar a mão em seus seios e pernas
. Ato contínuo, a vítima, demonstrando bravura, conseguiu
afastar o agressor com a perna
, sofrendo uma
mordida no pé esquerdo
, com posterior subtração de um cofre com moedas no valor aproximado de R$ 50,00.

Sabe-se que, a jurisprudência do STJ, é no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser conferida especial relevância à palavra da vítima, pois, geralmente, não há testemunhas em tais crimes, além de, muitas vezes, conforme visto acima, inexistirem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais. No entanto, seus relatos devem ser seguros, coerentes e confirmados por outras provas.

A corroborar a versão apresentada pela ofendida, há o depoimento judicial prestado por sua
genitora, E. P. D. C.
, onde ratificou as declarações prestadas na esfera policial, e esclareceu que tomou ciência dos fatos que ocorreram com sua filha, quando a sua irmã chegou ao hospital com a criança, que, inclusive, também é seu local de trabalho, oportunidade na qual, foi observado que a menor possuía lesões no pescoço, semelhantes a marcas de estrangulamento, bem como lesão no pé, e várias escoriações pelo corpo, surgindo também, após algum tempo, hematomas. Deste modo, desesperada com a situação em que sua filha se encontrava, indagou-a sobre o ocorrido, tendo ela lhe confidenciado os fatos.

O depoimento do
policial militar
que participou da ocorrência,
J. C. F
., em sede de audiência de instrução e julgamento, também corrobora a versão da ofendida e de sua genitora.

Portanto, diferentemente do alegado pela defesa do apelante, é inegável que os elementos probatórios constantes nos autos, em especial, a prova oral colhida durante a instrução processual, fornecem uma base sólida e convincente para comprovar a existência da prática criminosa e, mais importante ainda, para estabelecer de forma inequívoca a materialidade do delito.

Essa robusta cadeia de provas, construída a partir de depoimentos coerentes e detalhados, não deixa dúvidas sobre a responsabilidade do réu pelo crime imputado, devendo ser mantida sua condenação.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a redução da pena para o mínimo legal.

Compulsando os autos, verifico que, ao acusado, não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial, restando a pena base fixada em 08 (oito) anos, isto é, no mínimo legal.

Portanto, entendo por prejudicado o pedido.

Por fim,
c
onsiderando o trabalho desenvolvido
pelo
advogado
dativo
, Dr.
INÁCIO REIS,
OAB/ES
2
3
.
760
,
nesta Superior Instância
, atento à complexidade da causa e ao grau de zelo do procurador, arbitro a ele honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Arbitro honorários advocatícios pela apresentação de razões recursais, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para o defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.